Tribunal: TJES
Processo: 5000192-31.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000192-31.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO AZEVEDO DE CASTRO - EPP
AGRAVADO: VALERIA MARIA CID PINTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NO
S EMBARGOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.

5000192-31.2022.8.08.9101

A
GRAVANTE
:
LUIZ FERNANDO AZEVEDO DE CASTRO
–
EPP

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo
interno
interposto
pela requerida
em face da decisão

que rejeitou os embargos de declaração ao fundamento de
obscuridade, porquanto a determinação de cancelamento de distribuição do agravo de instrumento decorre da aplicação do artigo 9º do Ato Normativo 024/2021 do TJES.

N
os termos do agravo interposto,
a decisão deve ser reformada, ao argumentar que

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo e cabível.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Com efeito, em qu
e pese as alegações recurs
ais, reafirma-se os fundamentos da decisão monocrática, porquanto
não se constata a alegada obscuridade,

p
orquanto a decisão impugnada encontra amparo no artigo 9º, inciso II, do Ato Normativo 024/2021, da Corregedoria Geral de Justiça Estadual (
https://www.tjes.jus.br/corregedoria/2021/03/26/ato-normativo-no-024-2021-disp-26-03-2021/
), publicado em 26.03.2021, a pretensão deduzida (redistribuição) esbarra na previsão expressa da normativa procedimental.

Art. 9º. Fica autorizado
o cancelamento da distribuição
quando constatadas as hipóteses que seguem, a teor do artigo 187, do novo Código de Normas da CGJES:

I – petição eletrônica dirigida a unidade judicial cuja competência ainda não adota o Pje;

II – petição dirigida a juízo diverso daquele indicado no peticionamento eletrônico;

III – envio de documentos desprovidos de petição inicial e;

IV – petição intermediária distribuída eletronicamente como inicial.

Ademais, o próprio Código de Normas da CGJ estadual (art. 187) prevê expressamente a hipótese de cancelamento de distribuição, até porque o artigo 9º do Ato Normativo 024/2021 reproduziu a literalidade do previsto no Código de Normas.

Art. 187. Em relação ao peticionamento eletrônico,
ocorrerá o cancelamento da distribuição,
intimando-se o peticionário por meio do Diário da Justiça eletrônico do PJES (e-Diário), nos seguintes casos:

I – petição eletrônica dirigida a unidade judicial em que ainda não foi implantado o PJe ou PROJUDI;

II – petição dirigida a juízo diverso daquele indicado no peticionamento eletrônico;

III – envio de documentos desprovidos de petição inicial e;

IV – petição intermediária distribuída eletronicamente como inicial.

Em verdade, tem-se que a parte busca rediscutir questão devidamente analisada na decisão, porquanto constou expressamente fundamenta, inexistindo dúvidas sobre o motivo determinante para o cancelamento da distribuição do feito.

Por fim, importante destacar que a decisão de extinção do processo com determinação de cancelamento da distribuição foi proferida no dia seguinte à interposição do recurso e, desde 12.05.2022, o agravante poderia ter interposto recurso perante a autoridade competente e em vez disso, decidiu interpor recursos
(embargos e agravo interno), mesmo ciente do entendimento deste relator.

A
nte o exposto,

CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,

mantida a decisão impugnada
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.